Tribunal: TJDFT
Processo: 0730928-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730928-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYS ABDALLA LEME APELADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta do Relator, trazido no art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se o espólio de ANTÔNIO CARLOS FELÍCIO BUENO para regularizar sua representação processual nos termos do art. 104, § 1o, do Código de Processo Civil., bem como esclarecer se houve a abertura de inventário, juntando, inclusive, o respectivo termo de inventariante. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2024. Desembargador Eustáquio de Castro Relator